Tribunal: TJMT
Processo: 1030235-04.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030235-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE JAILSON DA SILVA LINS - CPF: 117.650.104-62 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030235-04.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JOSE JAILSON DA SILVA LINS.

Recorrido:
BANCO ORIGINAL S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATO VIRTUAL. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. A decisão condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (1.500,00), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), com fundamento nos artigos 81 e 85, § 8º, do CPC, c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente sustenta ausência de comprovação da legitimidade do débito, invalidade das telas sistêmicas como prova, ocorrência de danos morais, aplicabilidade da Súmula 54 do STJ, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o recorrido comprovou a legitimidade do débito que motivou a inscrição em órgão de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se telas sistêmicas e cédulas de crédito bancário digitalmente assinadas constituem prova idônea; (iii) determinar se houve dano moral indenizável pela negativação do nome do autor; (iv) analisar a aplicabilidade da Súmula 54 do STJ quanto aos juros moratórios;
(v) verificar a configuração de litigância de má-fé pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual e a origem do débito estão comprovadas por telas sistêmicas e cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente com códigos de autenticação, cuja veracidade não foi impugnada especificamente pelo autor, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência reconhece a validade de contratos virtuais como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, sendo prescindível assinatura de próprio punho, desde que presente a possibilidade de verificação da autenticidade, conforme precedentes citados (TJ-MG e TJ-MA).

O autor não produziu qualquer prova capaz de infirmar a legitimidade do débito ou comprovar o pagamento, recaindo sobre ele, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

6.

A inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude que fundamente indenização por danos morais.

7.

Não se verifica aplicabilidade da Súmula 54 do STJ, pois não houve condenação em indenização por dano moral.

A conduta da parte autora, ao negar relação jurídica comprovada documentalmente, caracteriza litigância de má-fé, justificando a multa imposta, nos termos do artigo 81 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de telas sistêmicas corroboradas por cédulas de crédito bancário digitalmente assinadas constitui prova idônea da relação contratual e do débito.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando amparada por prova da mora, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária gera presunção de veracidade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Caracteriza litigância de má-fé a tentativa de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, 85, § 8º e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284659479, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 81 e 85, § 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Inexistência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ;

5.

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 284659492, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 320,63 (trezentos e vinte reais e sessenta e três centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto ao reclamado, no entanto, alega não ter contratado cartão de crédito ou empréstimos que pudessem legitimar o referido débito.

O demandado, em sede de contestação (IDs 284659468/ 284659475), anexou aos autos
telas sistêmicas e cédulas de crédito bancário assinada digitalmente, com códigos de autenticação n.º 94098660-7483-4c4b-61dd-b997c85cde1f, n.º 050c4c55-174f-380b-a2c0-42d64952e9b3, n.º 89b54393-ef15-8a5c-0836-10fb0ce2b754, n.º 8cfdb149-82a4-cbbf-4046-3722d83c6e14
,
documentos não impugnados de forma específica pelo reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025